Tribunal: CARF
Processo: 13888.002724/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002724/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.252 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
CATERPILLAR BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/04/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EXONERADOS.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo
da multa os valores correspondentes aos fatos geradores excluídos conforme informação fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002724/2007-86
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002724/2007-86

de fls. 4.325/4.328; e b) determinar o recálculo da multa, comparando-a com a prevista no art.
32-A da Lei 8.212/91, se mais benéfico ao sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CATERPILLAR BRASIL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a
Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-19.193/2008, às e-fls. 1.068/1.082, que
julgou procedente em parte o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação
acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
§5° (CFL 68), em relação ao período de 04/2001 a 04/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls.
26/35 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n°
35.870.801-0.
Segundo consta do relatório fiscal, a autuada deixou de incluir em GFIP os
seguintes fatos geradores:
- reembolso de medicamentos acima do percentual básico oferecidos a todos os
empregados, que corresponde a 40% (quarenta por cento), relativo ao período de 06/2001 a
04/2004, cujas contribuições foram lançadas na NFLD DEBCAD 35.870.794-3. Esclarece a
fiscalização que apenas para alguns empregados o reembolso chegava a 80% ou 90%;
- reembolso de despesas médicas e odontológicas concedidas a parte dos
empregados, relativo ao periodo de 06/2001 a 04/2005, cujas contribuições foram lançadas na
NFLD DEBCAD 35.870.795-1;
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002724/2007-86

- eventos diversos da folha-de-pagamento (gratificação especial, gratificação,
indenização da Cláusula 51 da Convenção Coletiva, indenização da Cláusula 61 da Convenção
Coletiva, indenização da Cláusula 23 da Convenção Coletiva, indenização especial liberalidade,
indenização da Cláusula 39 da Convenção Coletiva, Gratificação Eventual e Abono CC),
relativos ao periodo de 04/2001 a 04/2005 (exceto 06/2004) criados por iniciativa da empresa ou
em decorrência de Convenção Coletiva de Trabalho, cujas contribuições foram lançadas na
NFLD DEBCAD 35.870.798-6;
- gratificação 6 SIGMA, relativa ao periodo de 09/2003 a 04/2005 (exceto
04/2004) paga pela empresa que efetuou o recolhimento das respectivas contribuições, mas não
declarou tais fatos geradores em GFIP;
- remunerações pagas em rescisões de contrato de trabalho relativas ao período de
10/2001 a 12/2004 (descontínuo) pagas pela empresa que efetuou o recolhimento das respectivas
contribuições, mas não declarou tais fatos geradores em GFIP;
- participação nos lucros ou resultados paga em desacordo com a Lei 10.101/2000,
relativa ao periodo de 04/2001 a 04/2005 (descontínuo), cujas contribuições foram lançadas na
NFLD DEBCAD 35.870.799-4;
- pro labore dos administradores relativo ao periodo de 05/2002 a 04/2005, pago
pela empresa que efetuou o recolhimento das respectivas contribuições, mas não declarou tais
fatos geradores em GFIP;
- pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho da área de saúde relativos ao
período de 04/2001 a 04/2005, cujas contribuições (para os períodos em que não se verificaram
recolhimentos) foram lançadas na NFLD DEBCAD 35.870.791-9;
- remunerações de contribuintes individuais relativas ao período de 04/2001 a
04/2005 (descontínuo), cujas contribuições (para os períodos em que não se verificaram
recolhimentos) foram lançadas na NFLD DEBCAD 35.870.793-5.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Mediante o despacho proferido à fl. 992 foi solicitado esclarecimento por parte da
fiscalização em relação a eventual alteração da multa aplicada no presente AI, em decorrência de
retificações efetuadas nas NFLD DEBCAD 35.870.793-5 e 35.870.791-9.
A fiscalização veio aos autos através da Informação Fiscal de fls. 993/994 para
esclarecer que as retificações ocorridas nas citadas NFLD não alteram o valor da multa aplicada,
tendo em vista que os valores excluídos das NFLD decorrem apenas de recolhimentos
apresentados na defesa, sem que fosse invalidada a origem do débito, estando corretas as
remunerações (bases-de-cálculo), e que tais valores não foram declarados em GFIP, não sendo
apresentadas GFIP retificadoras.
Através do despacho de fls. 995/996, os autos baixaram novamente em diligência
fiscal para esclarecimento acerca do valor da multa aplicada, em decorrência da improcedência
da NF LD DEBCAD 35.870.790-0.
Atendendo o despacho supra referido, foi esclarecido através da Informação Fiscal
de fl. 999, precedida do demonstrativo de fls. 997/998, que a improcedência da NFLD em
questão gera reflexos apenas na multa aplicada relativa à competência 05/2001, pois, em relação
às demais, o total das contribuições decorrentes dos fatos geradores não declarados em GFIP,
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002724/2007-86

mesmo com a retificação decorrente da improcedência da NFLD 35.870.790-0, permanecem
acima do valor máximo mensal estabelecido em decorrência do número de segurados à serviço
da empresa.
Regularmente cientifica, a autuada quedou-se inerte.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, apenas para excluir da base da multa ao
valores correspondentes ao pagamento de subvenção ao clube de empregados da
Caterpillar, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.086/1.109, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
- é nula a autuação ante a inobservância do disposto na Ordem de Serviço 204/99
(enfatiza a necessidade de descrição pormenorizada da infração) vez que o Relatório
Fiscal da Infração não atende ao normativo em questão, atentando à ampla defesa do
sujeito passivo, à medida que apenas transcreve a ementa relativa à infração ocorrida;
- a Administração Pública deve observar os princípios insculpidos no artigo 37 da
Constituição Federal, dentre os quais o da legalidade, sob pena de nulidade, como
ocorrido no presente caso em que não se analisou a legislação em vigor, adotando-se
interpretações subjetivas, fundadas em pré-conceitos e sem qualquer fundamento.
Finaliza afirmando que a decisão proferida desconsiderou a legislação aplicável à
espécie;
- no mérito, foram apresentadas defesas em relação às respectivas NFLD lavradas pela
fiscalização, demonstrando-se a improcedência das mesmas (a impugnante traz aos
autos cópias das mencionadas defesas), não havendo assim, infração a ser exigida,
sendo necessário, portanto, o sobrestamento do feito até o julgamento das NFLD;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002724/2007-86

DA NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A recorrente alega que não houve nos autos a devida fundamentação e motivação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analitico
de Débito”, "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002724/2007-86

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, não resta dúvida sobre a validade do presente Auto de Infração, devendo
ser afastada a preliminar pleiteada.

MÉRITO

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar todos os valores pagos aos segurados. Esta infração é identificada
nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no
68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a meras alegações referentes aos lançamentos de obrigações principais e os processos
correspondentes seriam julgados improcedentes, devendo seus efeitos aplicarem a demanda em
questão.
Relativamente a questão de mérito que diz respeito aos AIOP ́s, não merece tecer
maiores considerações, tendo em vista que foram demasiadamente tratadas nos processos
próprios.
Segundo consta do relatório fiscal, a autuada deixou de incluir em GFIP os
seguintes fatos geradores:
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002724/2007-86

- reembolso de medicamentos acima do percentual básico oferecidos a todos os
empregados, que corresponde a 40% (quarenta por cento), relativo ao período de 06/2001 a
04/2004, cujas contribuições foram lançadas na NFLD DEBCAD 35.870.794-3. Esclarece a
fiscalização que apenas para alguns empregados o reembolso chegava a 80% ou 90%;
- reembolso de despesas médicas e odontológicas concedidas a parte dos
empregados, relativo ao periodo de 06/2001 a 04/2005, cujas contribuições foram lançadas na
NFLD DEBCAD 35.870.795-1;
- eventos diversos da folha-de-pagamento (gratificação especial, gratificação,
indenização da Cláusula 51 da Convenção Coletiva, indenização da Cláusula 61 da Convenção
Coletiva, indenização da Cláusula 23 da Convenção Coletiva, indenização especial liberalidade,
indenização da Cláusula 39 da Convenção Coletiva, Gratificação Eventual e Abono CC),
relativos ao periodo de 04/2001 a 04/2005 (exceto 06/2004) criados por iniciativa da empresa ou
em decorrência de Convenção Coletiva de Trabalho, cujas contribuições foram lançadas na
NFLD DEBCAD 35.870.798-6;
- gratificação 6 SIGMA, relativa ao periodo de 09/2003 a 04/2005 (exceto
04/2004) paga pela empresa que efetuou o recolhimento das respectivas contribuições, mas não
declarou tais fatos geradores em GFIP;
- remunerações pagas em rescisões de contrato de trabalho relativas ao período de
10/2001 a 12/2004 (descontínuo) pagas pela empresa que efetuou o recolhimento das respectivas
contribuições, mas não declarou tais fatos geradores em GFIP;
- participação nos lucros ou resultados paga em desacordo com a Lei 10.101/2000,
relativa ao periodo de 04/2001 a 04/2005 (descontínuo), cujas contribuições foram lançadas na
NFLD DEBCAD 35.870.799-4;
- pro labore dos administradores relativo ao periodo de 05/2002 a 04/2005, pago
pela empresa que efetuou o recolhimento das respectivas contribuições, mas não declarou tais
fatos geradores em GFIP;
- pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho da área de saúde relativos ao
período de 04/2001 a 04/2005, cujas contribuições (para os períodos em que não se verificaram
recolhimentos) foram lançadas na NFLD DEBCAD 35.870.791-9;
- remunerações de contribuintes individuais relativas ao período de 04/2001 a
04/2005 (descontínuo), cujas contribuições (para os períodos em que não se verificaram
recolhimentos) foram lançadas na NFLD DEBCAD 35.870.793-5.
Observa-se que são vários os lançamento correlatos de obrigação principal que
ensejaram a respectiva multa. Sendo assim, foi pedido que a autoridade preparadora
detalhamento acerca do resultado, do período do crédito e da matéria (rubrica) objeto dos
AIOP ́s, para que se possa identificar corretamente a correlação e proceder ao julgamento do
auto em questão.
Em resposta, foi elaborada Informação Fiscal às e-fls. 4.325/4.328, a qual
transcrevemos para melhor entendimento:
1) 35.870.798-6: O contribuinte impugnou o lançamento fiscal e a Decisão-
Notificação (DN) no 21.424/1284/2006 da Delegacia da Receita
Previdenciária em Campinas-SP considerou o lançamento procedente. Após,
o interessado apresentou recurso ante a DN. O CARF, por meio do Acórdão
de Recurso Voluntário no 2401-002.785 deu provimento parcial ao recurso,
Fl. 4338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002724/2007-86

para excluir as verbas : Indenização Especial Liberalidade, Abono
Convenção Coletiva e Indenização da Cláusula 39 da Convenção coletiva,
bem como seja aproveitados os recolhimentos realizados em relação as
rubricas Evento 820, Gratificação Especial Evento 2370, Gratificação
Evento 2860, Indenização da Cláusula 51 da Convenção Coletiva.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou recurso ante o
acórdão. Executado o acórdão no 2401-002.785, foram feitas apropriações
que extinguiram o débito.
2) 35.870.794-3: O contribuinte impugnou o lançamento fiscal e a Decisão-
Notificação (DN) no 21.424.4/320/2006 da Delegacia da Receita
Previdenciária em Campinas-SP considerou o lançamento procedente. Após,
o interessado apresentou recurso ante a DN. O Conselho de Contribuintes,
por meio do Acórdão de Recurso Voluntário no 26-00.947 negou provimento
ao recurso. Após, o contribuinte efetuou depósito judicial e o processo
encontra-se em acompanhamento até que a ação judicial tenha o trânsito em
julgado.
3) 35.870.795-1: O contribuinte impugnou o lançamento fiscal e a Decisão-
Notificação (DN) no 21.424.4/0032/2006 da Delegacia da Receita
Previdenciária em Campinas-SP considerou o lançamento procedente. Após,
o interessado apresentou recurso ante a DN. O CARF, por meio do Acórdão
de Recurso Voluntário no 2401-01.207 negou provimento ao recurso. Ante o
acórdão, o interessado interpôs recurso especial, que foi dado seguimento
pelo Conselho e a PGFN apresentou as contrarrazões. A Câmara Superior de
Recursos Fiscais deu provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para
cancelar a NFLD, exceto em relação aos valores relativos ao reembolso de despesas
odontológicas, conferidas no bojo do plano MEDICPLAN “G”. A PGFN não
apresentou recurso. Findo o contencioso administrativo, o depósito recursal
administrativo que o contribuinte havia recolhido foi transferido para uma conta judicial
e o processo encontra-se em acompanhamento até que a ação judicial tenha o trânsito
em julgado.
4) 35.870.799-4: O contribuinte impugnou o lançamento fiscal e a Decisão-Notificação
(DN) no 21.424.4/321/2006 da Delegacia da Receita Previdenciária em Campinas-SP
considerou o lançamento procedente. Após, o contribuinte efetuou depósito judicial e o
processo encontra-se em acompanhamento até que a ação judicial tenha o trânsito em
julgado.
5) 35.870.791-9: Não foi possível nos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB)
encontrar o no do Comprot correspondente ao debcad e consequentemente o conteúdo
dos autos. Por meio dos sistemas da RFB foram encontradas algumas informações que
constam no Quadro-Resumo. No Acórdão da DRJ encontra-se a informação que a
Decisão Notificação no 21-424.4/0284/2006 considerou o lançamento fiscal do debcad
35.870.791-9 procedente em parte.
6) 35.870.793-5: Não foi possível nos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB)
encontrar o no do Comprot correspondente ao debcad e consequentemente o conteúdo
dos autos. Por meio dos sistemas da RFB foram encontradas algumas informações que
constam no Quadro-Resumo. No Acórdão da DRJ encontra-se a informação que a
Decisão Notificação no 21-424.4/0428/2006 considerou o lançamento fiscal do debcad
35.870.793-5 procedente em parte.
Depreende-se que em alguns casos os autos foram julgados procedentes em parte
e outros procedentes.
Fl. 4339
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002724/2007-86

Pois bem! O entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes
de aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)

Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuações retromencionadas, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Imperioso relembrar que os fundamentos de fato e de direito de todo o período
lançado no auto de obrigação principal são os mesmos, portanto o resultado deve seguir a
mesma sorte.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida apenas parte da exigência fiscal
consubstanciada nos Autos de Infração retro mencionados, aludida decisão deve, igualmente, ser
adotada nesta autuação, excluindo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido
no processo principal.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA

Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002724/2007-86

da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.

Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002724/2007-86

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para excluir a multa correspondentes aos fatos geradores exonerados
conforme informação fiscal de e-fls. 4.325/4.328 e determinar o recálculo da multa,
comparando-a com a prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 4342
DF CARF MF
Original